Tribunal: TJDFT
Processo: 0701175-67.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DESOBEDIÊNCIA. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. TESTE DE ETILÔMETRO. VALIDADE. PROVA TESTEMUNHAL. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA ABORDAGEM. DELITO DE DESOBEDIÊNCIA. DOLO CONFIGURADO. ATIPICIDADE AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Demonstrado nos autos pela prova testemunhal e teste de etilômetro que o réu conduziu veículo em via pública com sua capacidade psicomotora alterada pela ingestão de bebida alcoólica, não há que se falar em absolvição, devendo ser mantida a condenação.
2. O depoimento de servidores públicos no exercício da função merece credibilidade, se não há nos autos prova capaz de colocar em dúvida a idoneidade da declaração prestada pelo policial.
3. A prova de que o réu conduziu veículo automotor sob o efeito de álcool é robusta, mostrando-se inviável a absolvição. O próprio réu admitiu que havia consumido bebida alcoólica, o que está em harmonia com a prova testemunhal e com o resultado do exame de etilômetro, que acusou uma concentração de álcool de 1,01 mg/l de ar expelido pelos pulmões, superior ao permitido por lei.
4. embora não conste nos autos comprovação da aferição ou calibragem do aparelho de etilômetro, os atos administrativos possuem presunção de legitimidade, ou seja, até que seja provado o contrário, foram realizados pautados especialmente pelo princípio da legalidade. In casu, a Defesa em nenhum momento demonstrou efetivamente que o Inmetro não avaliou o aparelho ou que o avaliou e o instrumento foi considerado imprestável. Ademais, há elementos nos autos que demonstram que o resultado obtido no teste é condizente com o estado de embriaguez do acusado relatado pelas testemunhas.
5. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou por atipicidade da conduta em relação ao crime de desobediência, uma vez que os elementos probatórios demonstram que o recorrente desobedeceu à ordem de parada de policiais militares ao se evadir em alta velocidade com o veículo que conduzia após ter ingerido bebida alcoólica.
6. Recurso conhecido e não provido, para manter incólume a sentença que condenou o réu como incurso nas sanções do artigo 306, § 1o, inciso I, da Lei no 9.503/97, e artigo 330, do Código Penal, às penas de 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, 20 (vinte) dias-multa, calculados à razão mínima; e suspensão ou proibição da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses.